Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-50.2023.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002196-50.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCIMAR LUIS DA SILVA - CPF: 874.625.673-34 (APELANTE), EDUARDO SOARES BUTKOWSKY - CPF: 105.655.647-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTAIR MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 031.254.961-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS - CPF: 014.546.061-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.

INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS. 2
. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE E INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – INACOLHIMENTO – CONFIGURADA A PREMEDITAÇÃO
.

3
. POSTULADA A
APLICAÇÃO

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE
DO APELANTE
, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA TRANSPORTADA
DE FORMA OCULTA EM VEÍCULO. 4.
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS
E CUSTAS
JUDICIAIS.
INCONSISTÊNCIA
. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENA
L.
5
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
tese de inexigibilidade de conduta diversa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que a conduta
do agente
foi perpetrada para se defender de perigo atual; que não provocou por sua vontade, nem podia por outro meio evitar; e, que cometeu o fato sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
circunstâncias,
essas
,
que não se verificam nestes autos, impondo-se, pois,
a manutenção da sentença
condenatória.

2
. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.

3
. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados nesse dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação do apelante a atividades criminosas, não há como lhe conceder esse benefício. Ademais, não configura
bis in idem
a utilização concomitante dos registros criminais antecedentes na segunda e terceira fases da dosimetria.

4.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das despesas
e custas
processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francimar
Luis
da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1ª Vara da Comarca de Canarana
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002196-50.2023.8.11.0029
,

condenando
-o

pela prática
do crime de
tráfico de drogas
,
capitulado no
art.
33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa

fixados na fração mínima legal.

O
apelante
, forte nas razões
que se encontram
ID

223005681
,

sustenta a incidência do instituto da inexigibilidade de conduta diversa, com
sua

absolvição por
exclusão da culpabilidade
; e,

s
ubsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal
;
e o
reconhecimento do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, na fração máxima.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais
que estão
no ID

224106681
,
requer

o desprovimento deste recurso
.

N
esta instâ
ncia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça,
no
parecer
visto
no ID

226669653
,

opin
a
pelo
desprovimento do
presente
recurso
.

É o relatório.
Inclua-se
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se vê no ID
198230674
, narra
os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta nos autos de investigação policial incluso que, no dia 19 de setembro de 2023, por volta das 21h45min, na MT-020, nesta cidade e Comarca de Canarana, o denunciado
FRANCIMAR LUIS DA
SILVA
, com consciência e vontade, transportou e trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, substância entorpecente consistente em cocaína, conforme Boletim de ocorrência nº 2023.266646 e laudo pericial de constatação de drogas nº 522.3.10.9191.2023.137824-A01 anexo.

Histórico dos Fatos:

Narram os autos que a Polícia Militar, por intermédio da Central de Denúncias da PRF, recebeu informações de que o veículo Fiat Strada, cor prata, placa RFO8F69, de Belo Horizonte/MG, estava transitando na MT-020, sentido Canarana/MT, transportando substâncias entorpecentes.

De imediato, a guarnição se deslocou ao local indicado pela Central e logrou êxito em abordar o mencionado veículo. Na oportunidade, o automóvel era conduzido pelo implicado
FRANCIMAR LUIS DA SILVA
.

Diante do risco em se executar as buscas na rodovia, o denunciado e o veículo foram conduzidos para a Central de Atendimento da PM. Durante a revista pessoal, foi localizado com o implicado a quantia de R$ 2.118,00 (dois mil, cento e dezoito reais), porém, não soube informar a procedência do valor.

Do mesmo modo, na revista veicular, os policiais notaram que as carenagens da carroceira da picape estavam soltas, ao serem retiradas, quando foi encontrado 70 (setenta) tabletes de pasta base de cocaína, pesando, aproximadamente, 74 KG (setenta e quatro quilos).

Desta feita, foi dado voz de prisão em flagrante ao increpado.

Em entrevista com os policiais da guarnição, o denunciado relatou que foi contratado, por pessoa desconhecida, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para buscar a droga em Santiago do Norte/MT e lavá-la até Marabá/PA
.
[
...].

Destaques no original

A
materialidade e a
autoria
delitiva
estão presentes e não foram contestados pelo
apelante
,
que se limitou a sustentar a incidência do instituto da inexigibilidade de conduta diversa, com
sua
absolvição por
exclusão da culpabilidade
.

Todavia, as
provas
colhidas
ao longo da
instrução processual
apontam
o
apelante

como
autor do tráfico de drogas em apuração
,
eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que culminaram com
sua condenação
, sendo insustentável sua tese de
inexigibilidade de conduta diversa
por
vulnerabilidade emocional, psicológica e financeira.

Com efeito, na sentença foram levados em consideração os seguintes elementos
de convicção
:

[...]
Destarte, o conjunto probatório se mostra harmônico, notadamente considerando as declarações dos policiais militares e a própria confissão do acusado, admitindo ter recebido o veículo para transportá-lo pela quantia de quinze mil reais, sendo irrelevante, a alegada dúvida do réu sobre a natureza do produto ilícito a ser transportado, droga ou armas.

No caso dos autos, entendo que não se sustenta a tese da inexigibilidade de conduta diversa para a prática do crime de tráfico de drogas, pois nenhum estado de vulnerabilidade emocional, psicológico e financeiro pode conduzir uma pessoa a praticar deliberadamente o tráfico de drogas, podendo ser exigido dessa pessoa condutas diversas, como a busca de assistência de serviço social e de saúde que, inclusive, são públicos.

[...].
(ID
198230024
)

Destaques no original

Conforme se depreende do
s
excerto
s
da sentença acima reproduzido
s
e
dos
elementos
probatórios

colhidos
,
ao longo da instrução, o apelante não deve ser absolvido sob o argumento de que enfrentava dificuldades financeiras e não tinha meios suficientes para sustentar a família.

Isso porque o apelante
poderia ter recorrido a alternativas lícitas para lidar com a suposta dificuldade financeira, a qual nem mesmo foi comprovada
nestes
autos. E, mesmo que houvesse comprovação, tal circunstância não seria capaz de justificar a prática de um ilícito tão grave, como o tráfico de entorpecentes, nem de afastar sua responsabilização criminal, já que entrar no mundo do crime não é uma solução correta, honrosa ou digna para resolver problemas econômicos.

Por conseguinte, n
o
que diz respeito à alegada inexigibilidade de conduta diversa por parte do
apelante
, com base na qual
redundaria na sua
absolvi
ção sumária
, pela exclusão de sua culpabilidade, é forçoso reconhecer que tal pedido

não deve ser acolhido.

Como se sabe
, a
exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa comporta duas hipóteses legais de incidência previstas no art. 22 do Código Penal: a coação moral irresistível e a obediência hierárquica; sobrelevando-se anotar, por necessário, que o
apelante
não aponta qualquer situação que demonstre, de plano, que foi coagido ou induzido a
transportar
a expressiva quantidade de drogas [71kg de cocaína]
.

Nesse aspecto, é necessário consignar que a simples alegação do
apelante
de que
passava por dificuldades financeiras por estar
desempregado
, por si só, não é suficiente para caracterizar a excludente da culpabilidade delineada no art. 22 do Código Penal. Destarte, é forçoso reconhecer que os argumentos expostos
por ele
, visando ser absolvido em virtude do reconhecimento da excludente de culpabilidade, encontram-se enevoados, visto que não restou evidenciado, até agora, de forma inequívoca e segura, que ele foi coagido de forma irresistível a
tra
nsportar a droga
, não restando preenchidos, indene de dúvidas, os pressupostos para sua caracterização, isto é:
“a) a existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas; e, por fim, d) a irresistibilidade da ameaça.”

(
NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 233).

Consoante consta do relatório, o apelante postula, subsidiariamente, a revisão da pena-base, como também a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo sentenciante:

[...]DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno o réu FRANCIMAR LUIS DA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena do réu.

Inicialmente, esclareço que a natureza e quantidade de droga apreendida serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena. Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, excede ao dolo normal para o tipo, porquanto o réu transportou a droga em um veículo especialmente preparado para tal finalidade, denotando maior reprovabilidade na conduta. Quanto aos antecedentes, o réu não ostenta condenação criminal. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados
ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, embora apreendida grande quantidade de entorpecente, tal circunstância não será valorada nesta fase, pois será levada em consideração na terceira fase da dosimetria. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em
razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que revelam um resultado levemente desfavorável ao réu, notadamente considerando a acentuada culpabilidade, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias
-
multa.

Na segunda fase, não circunstância agravantes. Por outro lado, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, reduzindo a pena privativa de liberdade para o mínimo legal, resultando na pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, o modus operandi do agente ao transportar grande quantidade de drogas ocultadas em compartimento especialmente preparado para este fim no veículo apreendido, afastam a figura do tráfico privilegiado ou traficante iniciante. Assim, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP, “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Na hipótese, o réu está preso desde 19.9.2023 (03 meses e 01 dia), restando a cumprir, portanto, a pena de 04 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

E
mbora a quantidade e natureza da substância entorpecente autorizem a fixação de regime mais rigoroso, levando em consideração a primariedade do acusado e, também, por já estar segregado há mais de 90 (noventa) dias, o regime de cumprimento da pena deve ser o inicial semiaberto, mercê do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal. [...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir,
se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob exame, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas,
o
sentenciante valorou pejorativamente ao apelante a culpabilidade, ponderando
a maior reprovabilidade da sua conduta por estar conduzindo veículo preparado para o transporte de drogas,
recrudescendo a
pena
inicial em
1
(
um
) ano
e 3 (três) meses
de reclusão.

No que tange ao pleito visando ao afastamento da circunstância judicial da culpabilidade por ausência de fundamentação para exasperação deste fator, infere-se que a censurabilidade da conduta do apelante se mostra, de fato, exacerbada, uma vez que o delito em questão foi levado a cabo de forma dissimulada e premeditada, porquanto
o veículo que conduzia foi previamente preparado,
vulgarmente denominado
“mocó”
, objetivando ocultar a substância entorpecente na carroceria do carro.

Aliás, nesse sentido eis o Enunciado Orientativo n. 49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie, verifica-se que o apelante não preenche os requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, devendo
, por conseguinte,
ser afastada a minorante.

Com efeito,
o
minucioso planejamento da empreitada e o preparo do veículo para ocultação e transporte de grande quantidade de drogas, por si só, denota a dedicação do
apelante
à atividade criminosa. Aliado a isso, a confiança nele depositada pelo dono da substância ilícita, responsável pelo transporte, são circunstâncias que, somadas, evidenciam o envolvimento
daquele
com organização criminosa para o tráfico, ainda que sustente que apenas foi contratado para levar o alucinógeno da cidade de
Santiago do Norte/MT para Vila Rica/MT
; e, que pelo serviço de transporte, receberia a importância de R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais).

Diante disso,
não resta dúvida que a conduta do
apelante
merece maior censurabilidade, uma vez que o delito em questão foi levado a cabo de forma dissimulada e premeditada, porquanto em que pese o veículo não
ter
sofr
ido
adaptação, observa-se que tinha locais próprios – cavidades na carroceria – para ocultar e transportar a substância ilícita, conforme se infere
dos depoimentos dos policiais
Wilson Jesus Leite dos Santos e Altair Marcos Ferreira de Oliveira.

Logo, tendo em vista o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o pequeno traficante eventual merece ser agraciado, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante diante da gravidade concreta da sua conduta, consistente no transporte de vultosa quantidade de alucinógeno (
74
kg de cocaína) por diferentes
cidades dest
a unidade federativa,
com elevadíssimo valor econômico, em um veículo cujas características físicas possibilitava ser utilizado como um fundo falso para ocultação da droga, merecendo uma maior reprovação por parte do Estado ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa.

Aliás, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E PORTE DE ARMAS DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE ADERIU AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA ÀS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO DEDICADO AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - As instâncias de origem reconheceram expressamente que
o paciente contribuiu para uma organização criminosa, não apenas em virtude da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida - 54 tabletes, totalizando 57,775 quilogramas de pasta base de cocaína adulterada com FENACETINA (e-STJ, fl. 24) -, mas principalmente devido ao modus operandi da conduta delitiva - tráfico de entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso e Espírito Santo, em veículo previamente preparado com um fundo falso no interior do porta-malas, localizado atrás do banco dos passageiros, escondido por uma chapa de ferro
, pintada na cor do veículo, para a ocultação dos entorpecentes e das armas de fogo e munições de uso restrito e roubadas - pois pertencentes à corporação da polícia militar do Estado do Paraná e que foram roubadas no município de Chapada dos Guimarães/MT -, havendo o próprio paciente confessado que comprou o veículo em Cariacica/ES, pagando a quantia de R$ 31.000,00, deslocou-o até a cidade de Cuiabá/MT, e deixou o veículo em um posto de combustível, sendo que aproximadamente 15 dias depois, buscou o carro com a droga para retornar ao Espírito Santo (e-STJ, fls. 39 e 17) -, tudo isso a indicar sua adesão, ainda que transitória às atividades de grupo criminoso dedicado ao tráfico, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. precedentes. - Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 670.350/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.6.2021, publicado no
DJe
de 21.6.2021)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO ATUANTE
NO TRÁFICO DE DROGAS. CONFIANÇA DEPOSITADA NO RÉU. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (35KG DE MACONHA). OCULTAÇÃO EM VEÍCULO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai do acórdão proferido no Tribunal de origem, as circunstâncias do delito (aluguel de veículo pelo agente
e preparação do mesmo para ocultação do entorpecente, sendo confiado ao réu o transporte de 35kg de maconha) denotam que o agravante se dedicava à atividade criminosa em colaboração com associação atuante no tráfico de drogas
.
Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.998.992/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.9.2022, publicado no
DJe
de 16.9.2022)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pela referida corte superior, tal como se se
depreende
do acórdão a seguir re
sumido
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA ORGANIZADA/ESTRUTURADA, COM ÂNIMO ASSOCIATIVO, REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PEDIDO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS - [SEGUNDO APELANTE] - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADA, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDUÇÃO AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, REGIME ABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA ENTRE OS APELANTES E CORRÉU NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO STF E TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REITERAÇÃO DELITIVA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADE [19,785KG] E NATUREZA DA COCAÍNA - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS EM VEÍCULO ACOMPANHADO DE BATEDOR] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [19 TABLETES] -
OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“MOCÓ”]
-
ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE -
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
INAPLICABILIDADE
- ARESTO DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - BATEDOR - COAUTOR FUNCIONAL - ACÓRDÃOS DO TJMS E TJMT - IMPERTINÊNCIA - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDIMENSIONAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE E ESTABELCR O REGIME ABERTO – ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE OFÍCIO. O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). “A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.” (TJMT,
Ap
nº 82944/2017)
O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão
acompanhado de batedor],
a forma de acondicionamento [253 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [com solda e pintura recentes], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais)
-
revelam a dedicação ao tráfico
. (AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038) A quantidade [19,785kg] e natureza da cocaína, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em veículo acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [19 tabletes],

a ocultação em compartimento modificado [“mocó”]
,
somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente “R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)”,
evidenciam a dedicação ao tráfico
(TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038), razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11343/206, art. 33, § 4º) afigura-se inaplicável. Se o apelante atuou no comércio de drogas, desempenhando a função de “batedor”, o que lhe confere a condição de coautor funcional, e não mero partícipe (TJMS, AP NU 0001146-54.2019.812.0017, Relator: Des. Emerson
Cafure
- 28.11.2019; TJMT, AP NU 1001038-49.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 11.8.2021), a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1º) mostra-se impertinente. A detração do período de segregação provisória da pena definitiva autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2º) porque totaliza pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT,
Ap
nº 176942/2016). A análise à hipossuficiência econômica [isenção da
pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(TJMT, N.U 0000670-06.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01.02.2022 e publicado no DJE de 08.02.2022)
Destacamos

No que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das despesas
e

custas
processuais, é forçoso reconhecer que o pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Ademais, é imperioso destacar que a obrigatoriedade de pagar as despesas
e custas
processuais também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Constata-se, portanto
,que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se a obrigação do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento do citado débito, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, das despesas judiciais é matéria a ser tratada no Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE
RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28/04/2021,
publicado
no DJE 29/04/2021

Destacamos

Por derradeiro, em relação ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, tem-se que o apelante não tem interesse recursal, pois a me
dida restritiva foi revogada por ocasião da prolação da sentença,
quando foi
expedido o
a
lvará de soltura.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Francimar
Luis
da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024